Tribunal: TJBA
Processo: 8003765-67.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003765-67.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINEIDE DE JESUS NOVAIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, ELCIO NUNES DOURADO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. SERVIDORA INCORPORADA AO REGIME ESTATUTÁRIO PELA LEI MUNICIPAL N. 1.499/2007. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. OCORRÊNCIA. DECRETO N. 20.910/32. CONTRATO NULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ÚNICAS VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS SÃO OS SALÁRIOS E DEPÓSITOS DE FGTS. JULGADOS DO STJ. PRECEDENTE DO STF
(
RE 596.478-RG)
.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS, RETIFICADA A APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CUJO CÁLCULO DEVE SER FEITO ATRAVÉS DA TAXA SELIC, A PARTIR DE 09/12/2021, CONFORME DETERMINADO PELO A EC. 113/2021. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003765-67.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelantes EDINEIDE DE JESUS NOVAIS SILVA E OUTROS, e, como apelados, MUNICÍPIO DE BRUMADO E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11